Tribunal: TJMT
Processo: 0001672-84.2004.8.11.0078
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-15
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001672-84.2004.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[SIMIAO RAMALHO DA SILVA - CPF: 391.715.079-49 (APELANTE), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), EMMANOEL DE SOUZA LIMA FILHO - CPF: 000.489.846-04 (APELADO), JANE TERESINHA ERDTMANN - CPF: 480.756.551-68 (ADVOGADO), SOCIEDADE DE ENSINO E BENEFICIENCIA PROVINCIA DO SUL (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR – ERRO OU NEGLIGÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR NÃO COMPROVADOS - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O DANO E A CONDUTA DO AGENTE – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado por perícia judicial a ausência de erro ou negligência na atuação do profissional e da unidade hospitalar, não resta configurada a responsabilidade civil por eventual sequela do paciente.

Inexistindo os requisitos inerentes à ação indenizatória, fica descaracterizado o dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por
Simião Ramalho da Silva
, objetivando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos postos na ação de indenização por danos materiais e morais com pedido de alimentos provisionais, promovida em face de
Emmanuel S. de Lima Filho e Sociedade de Ensino e Beneficência Província do Sul
.

Para tal desiderato, sustenta que restou comprovado nos autos o dano por ele experimentado em razão do atendimento médico negligente realizado pelos apelados, que lhe causou perda da capacidade laborativa, já que perdeu quase 100% da mobilidade do joelho.

Aduz que a haste que foi fixada em seu joelho lhe causou infecção, tendo que se submeter a nova intervenção cirúrgica e que os problemas somente foram resolvidos quando foi transferido para Tangará da Serra, quando foi atendido por outro médico, senão poderia ter perdido a sua perna.

Pede o provimento do recurso, a fim reformar a sentença e condenar ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

O apelado Emannuel de Souza Lima, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso.

A apelada Sociedade de Ensino e Beneficência Província do Sul não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso, Simião Ramalho da Silva ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais em face de Emmanuel S. de Lima Filho e da Sociedade de Ensino e Beneficência Província do Sul – Hospital e Maternidade Renato Sucupira, afirmando que em decorrência de um acidente de trânsito sofrido no dia 25/08/2003, no qual sofreu fratura do fêmur direito, foi encaminhado às dependências do segundo requerido, sendo submetido a uma cirurgia no dia seguinte, para a afixar o fêmur com a utilização de haste intramedular e parafuso cortidal, que foi realizada pelo primeiro requerido.

Aduziu que foi internado por 03 (três) dias e foi agendado o seu retorno para retirada dos pontos depois de 08 (oito) dias, o que foi feito, no entanto, diante da ausência do cirurgião responsável e em razão de estar apresentando fortes dores e infecção no local do procedimento cirúrgico, foi atendido por outro médico que realizou nova intervenção cirúrgica, com a limpeza do local, permanecendo hospitalizado por mais 08 (oito) dias, mais sem obter êxito no tratamento da infecção foi transferido ao Hospital do Município de Tangará da Serra para um tratamento especializado.

Alegou que ao ser recebido pelo médico especialista ele apresentava um quadro grave, com presença de infecção, inclusive com risco de amputação do membro inferior afetado e, em razão disso, foi inicialmente controlada a infecção externa e interna e depois substituída a haste colocada pelo primeiro requerido por placa e parafuso por ser a melhor alternativa para o tipo de fratura.

Sustentou que diante da agressão em seu membro inferior direito por conta da haste mal colocada pelo primeiro requerido, o que demonstrou sua negligência e imperícia nos procedimentos realizados, perdeu a regular movimentação da perna direita, motivo pelo qual pretende a condenação dos requeridos em indenização.

O juízo
a quo
julgou improcedente o pedido, porque entendeu, com base nas provas apresentadas nos autos, que não restou evidenciado que o médico requerido tenha agido com culpa, negligência, imprudência ou imperícia, não havendo, portanto, qualquer responsabilidade do profissional e do hospital quanto à lesão irreversível no joelho direito do autor.

O recurso não comporta provimento, porquanto os elementos constantes dos autos não se mostram suficientes para comprovar que o médico ou o Hospital tenham agido com negligência, imperícia ou imprudência.

É que, o alegado erro médico e de procedimento não restou comprovado, sendo que houve prova pericial que excluiu o nexo causal entre a conduta dos requeridos/apelados e o dano sofrido pelo autor, não se evidenciando tratamento inadequado.

O que se percebe é que se tratou de complicação inerente à fratura, ou seja, o trauma inicial que ocorreu em razão do acidente de trânsito.

Conforme infere-se do laudo médico pericial confeccionado nos autos, extrai-se que:

“e) O resultado danoso suportado pelo Requerente, é decorrência exclusiva do procedimento médico adotado pelo profissional responsável, 1o Requerido, Dr. Emmanuel?

Embora não tenham disponibilizado dados dos atendimentos recebidos,
não é possível atribuir as lesões atualmente apresentadas pelo paciente como causadas pelo primeiro atendimento, visto que, ainda que o primeiro atendimento não tenha sido perfeito, o novo internamento e intervenção foram realizados em tempo hábil para corrigir falhas técnicas (cerca de 20 dias entre as duas cirurgias) e, pelos exames atuais, paciente apresenta alinhamento e consolidação presentes no membro e sem infecção.
Portanto,
as queixas atuais do paciente (dor residual e limitação da função em joelho) não são fruto da complicação inicial e estão principalmente relacionados à gravidade inicial da fratura.

f) Se negativo o item “e”, quais outras variantes podem ter contribuído para o efeito danoso suportado pelo paciente.

A estabilidade da fratura após o segundo procedimento, o tempo de imobilização, o tempo acamado bem como a reabilitação adequada e colaboração do paciente são fatores importantes para a recuperação, entretanto, não são únicos e outras variáveis como idade do paciente, nível socioeconômico, acesso a métodos de reabilitação mais adequados (como exemplo aparelhos de movimento passivo contínuo), gravidade da lesão e condições biológicas particulares da cicatrização do paciente são igualmente senão ainda mais significativos no resultado final.

(...)

i)Se os serviços médicos prestados por ocasião da segunda internação (05/09/2003 a 15/09/2003), caso não prestados adequadamente, teriam sido a causa, isoladamente, dos efeitos danosos suportados pelo Requerente?

Em concordância com o já referido, não se pode atribuir as atuais sequelas do paciente exclusivamente aos procedimentos cirúrgicos, visto que os objetivos de consolidação e alinhamento do membro foram alcançados e principal sequela é a limitação dos movimentos do joelho que são frutos da gravidade da lesão associada ao período de reabilitação e resposta biológica do paciente.
” (Id. 68183083)

Já no laudo de complementação o perito consignou que
:

“a) Onde ocorreu a fratura no autor?

Fratura do Fêmur unilateral (extremidade distal de fêmur direito)

b) Em que consistia a fratura?

Pelo relatado no prontuário não houve fratura exposta e sim fratura fechada de fêmur (sem comunicação do hematoma fraturário com o meio externo). Conforme ficha da avaliação inicial (folha 138) realizada pelo Dr. Emmanuel de Souza Lima Filho CRM-MT 3118.

d) O que ocasionou a infecção noticiada, com base nos documentos dos autos?

Ao avaliar prontuário que me foi entregue encontrei: no momento da internação descrição de fratura em terço distal de fêmur com desvio. Há na prescrição do dia 25/08/2003 a avaliação realizada pelo anestesista Dr. Reinaldo Almeida Gil que solicitou exames pré-operatórios, reserva de sangue e jejum para a cirurgia. Afirma a necessidade dos exames para realizar a cirurgia conforme descreve “Anestesia condicionada a exames e reserva de sangue solicitada”.

As descrições em nenhum momento falam de fratura exposta. Portanto trata-se de procedimento de urgência porém permitindo tempo hábil para realização da avaliação de risco do paciente e planejamento operatório. Não se tratando de emergência. (...)” (Id. 68184958)

(...)

n) Os efeitos danosos suportados pelo Requerente tem relação direta e exclusiva com os procedimentos médicos adotados para o caso concreto?

As sequelas do paciente têm menos relação com a técnica usada ou com as complicações inicialmente ocorridas e tem mais relação com a gravidade do trauma inicial e com a reserva funcional associada às características biológicas do paciente (lembrando de que múltiplos fatores influenciam no resultado final de um procedimento cirúrgico).
Quero reforçar neste item que em nenhum procedimento cirúrgico há uma técnica exclusiva de tratamento, cabendo ao cirurgião a escolha baseada na “personalidade da lesão”. Só o cirurgião pode avaliar quais recursos dispõe tanto no quesito material como conhecimento técnico e biológico do paciente”. (Id. 68184973). (
destaquei)

Em outros pontos da perícia, o perito ainda acrescentou que “
conforme presente no prontuário o hospital forneceu internamento, centro cirúrgico, corpo clínico e material para atendimento do paciente de forma satisfatória
”; que “
os procedimentos hospitalares foram satisfatórios e executados em tempo adequado
”, “
ratifico que não há registros de falhas cometidas pelo hospital, sendo assim, concluo pela ausência de indícios contrários que os serviços hospitalares foram satisfatórios e não possuem relação de causa e efeito com as sequela apresentada pelo paciente
” e, “
que o evento avaliado ocorreu em 2003 e neste ano a Haste de Kuntscher ainda era método bastante utilizado respeitando suas indicações
” (Id. 68184973).

Como se vê, não é possível aferir a inexecução ou falha de alguma medida pelo médico ou pelo hospital que lhe cabiam no atendimento do paciente.

Na verdade, como muito bem consignou o juízo
a quo
, o procedimento realizado pelo médico apelado “
se encontra alinhado aos parâmetros preconizados pela Medicina
” (Id. 68185013).

Desse modo, não obstante a profunda dor e angústia experimentada pelo autor/apelante, fato é que está não foi causada pela conduta dos requeridos/apelados, haja vista a não comprovação de erro médico ou tratamento inadequado.

Assim, dos elementos coligidos nos autos, não se verifica a presença dos requisitos inerentes à ação indenizatória, que são: a ocorrência de fato lesivo, causado pelo agente e o nexo causal entre a conduta e o dano, de modo que a presente ação indenizatória foi corretamente julgada improcedente.

A respeito, trago à colação entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DE ERRO MÉDICO – IMPROCEDÊNCIA
– PREJUDICIAL MERITÓRIA DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – REALIZAÇÃO DE CIRURGIA (HÉRNIA DE DISCO LOMBAR) – ALEGAÇÃO DE ERRO DO ANESTESISTA – PUNÇÃO ERRADA NA SUBCLÁVIA –
PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – INEXISTÊNCIA DE ERRO E DANO – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA – CULPA NÃO DEMONSTRADA
– INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 14, § 4o, DO CDC – HOSPITAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INOCORRÊNCIA –
LAUDO MÉDICO PERICIAL – CONCLUSÃO DE AUSENCIA DE NEGLIGÊNCIA OU IMPERÍCIA - NÃO COMPROVAÇÃO DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
– INEXISTÊNCIA DE SEQUELAS FÍSICAS OU NEUROLÓGICAS –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DO DEVER DE INDENIZAR
– AÇÃO IMPROCEDENTE – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO. É cediço que cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, pela liberdade que possui para formar sua convicção, conforme dispõem os artigos 370 e 371, ambos do Código de Processo Civil/15. A utilização de serviço hospitalar importa em relação de consumo, sendo objetiva a responsabilidade do hospital, pois decorre da verificação de falha na prestação dos seus serviços, conforme o artigo 14 do CDC. A responsabilidade do médico é subjetiva, sendo imprescindível para a sua configuração a demonstração da conduta culposa do profissional, nos termos do artigo 14, § 4o, do CDC.
A obrigação de indenizar surge apenas quando comprovada a culpa, seja por negligência, imprudência ou imperícia ou ainda evidências de que o médico tenha utilizado técnica inadequada no procedimento cirúrgico e hospitalar. Não tendo a parte requerente se desincumbido de seu ônus, nos termos do artigo 373, I, do CPC/15, de demonstrar a culpa do médico anestesista ou do hospital requerido pelos alegados danos sofridos, deve a ação ser julgada improcedente, especialmente se o laudo médico pericial foi conclusivo na ausência de comprovação de defeito na prestação do serviço médico e hospitalar, bem como na inexistência de sequelas físicas ou neurológicas decorrentes do ato anestésico.
O hospital somente pode ser responsabilizado por eventual dano sofrido pelo paciente, mediante a comprovação do nexo causal e de culpa do médico ou quando o dano decorrer da falha de serviços relacionados exclusivamente àquele estabelecimento, o que não ocorreu na hipótese. De acordo com o artigo 85, §11, do CPC/2015, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o.” (N.U 0005960-11.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 29/11/2019) (destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO NO TRATAMENTO DISPENSADO - AUSÊNCIA DE PROVAS DO NEXO CAUSAL ENTRE OS ATOS MÉDICOS E OS PROBLEMAS SUPERVENIENTES À LESÃO - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS - DEVER DE INDENIZAÇÃO AFASTADO
- RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em indenização por dano moral, material e estético se não ficou comprovado o nexo causal entre o dano, que a parte alega ter sofrido, e qualquer ação ou omissão dos profissionais de saúde vinculados aos entes público municipal e estadual.” (N.U 0000888-86.2015.8.11.0025, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/11/2019, Publicado no DJE 22/11/2019)

Com essas considerações, a improcedência da ação deverá ser mantida.

Isso posto,
nego provimento
ao recurso.

Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% do valor atualizado da causa, restando sobrestada sua exigibilidade, por se tratar o autor de beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021